Tribunal: TJSP
Processo: 0022685-49.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Remição de Pena por Estudo. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
O Ministério Público interpôs agravo contra decisão que deferiu 60 dias de remição de pena por estudo ao sentenciado, com base na aprovação parcial no ENEM. O agravante argumenta que a aprovação em disciplinas isoladas não enseja direito à remição, pois não atingiu a pontuação mínima para

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Remição de Pena por Estudo. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
O Ministério Público interpôs agravo contra decisão que deferiu 60 dias de remição de pena por estudo ao sentenciado, com base na aprovação parcial no ENEM. O agravante argumenta que a aprovação em disciplinas isoladas não enseja direito à remição, pois não atingiu a pontuação mínima para aprovação integral.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação parcial no ENEM pode ser considerada para fins de remição de pena por estudo.
III. Razões de Decidir
O relator alterou entendimento anterior, adotando interpretação mais favorável ao réu, em consonância com o §5o do art. 126 da LEP, como incentivo à ressocialização, reconhecendo o mérito do sentenciado que obteve êxito parcial no ENEM. A jurisprudência do STJ apoia a concessão de remição proporcional, considerando o esforço do apenado em obter aprovação parcial como indicativo de empenho pessoal e atividade educacional autônoma.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aprovação parcial no ENEM pode ser considerada para remição de pena, incentivando a ressocialização do apenado. A remição proporcional é válida mesmo sem acompanhamento pedagógico formal.
Legislação Citada:
LEP, art. 126, § 5o; Portaria INEP no 179/2014; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 720691/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.